Tribunal: TJBA
Processo: 8003361-77.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003361-77.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) APELADO: TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME Advogado(s): ELADIO LASSERRE (OAB:BA15906-A) EMENTA Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra a existência dos vícios alegados pela Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003361-77.2016.8.05.0044, que tem como embargante TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME e outros e, como embargado, BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o Acórdão, nos termos do voto do Relator.